Tribunal: TJSP
Processo: 2038597-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
R – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PRECLUSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA – REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO PELO PERITO CONTÁBIL DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2038597-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2020; Data de Registro: 06/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/09/2020

Data de publicação:

06/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PRECLUSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA – REFAZIMENTO DA CONTA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PRECLUSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA – REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO PELO PERITO CONTÁBIL DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000720709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2038597-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado SAMUEL
RODRIGUES CUSTODIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2038597-09.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: SAMUEL RODRIGUES CUSTODIO
VOTO No 17208
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE
APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA
PELO AUTOR PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR

IRRESIGNAÇÃO
DO
RÉU

CABIMENTO

ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

PRECLUSÃO VERIFICADA IMPOSSIBILIDADE DE SE
ALTERAR QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA,
SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA

REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO PELO
PERITO
CONTÁBIL
DESTA
CORTE

DECISÃO
REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
contra a decisão copiada a fls.90/94, que, na fase de cumprimento de sentença de ação
acidentária, rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia, bem como autorizou o
prosseguimento da execução referente ao montante incontroverso.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese, que
houve ofensa à coisa julgada, pois a conta apresentada pelo segurado e aprovada pelo
Juízo de origem não observa os parâmetros fixados no V. Acórdão. Aduz, ainda, que a
TR deve ser aplicada até 31.12.2013, que os juros de mora foram incorretamente
calculados e que há anatocismo no cálculo elaborado pelo recorrido. Com isso, requer a
aprovação dos cálculos de liquidação confeccionados pela autarquia. Por fim, pleiteia a
concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo, instruído com as peças obrigatórias e
isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito devolutivo
(fls.99/100).
Não houve resposta (certidão de fls.106).
Informações da Contadoria Judicial desta C. Corte a
fls.112/114.
As partes não se manifestaram (certidão de fls.119).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Releva notar que o E. Supremo Tribunal Federal, quando
do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da utilização
da taxa referencial TR como fator de indexação da correção monetária para qualquer
débito da Fazenda Pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A esse respeito, aliás, imperioso destacar que a declaração
de inconstitucionalidade possui eficácia ex tunc, extirpando do ordenamento jurídico
eventuais efeitos que já tenham sido produzidos, sendo certo, ainda, que “a decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a
publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão” (STF-TP, Ag. Reg.
na Recl. 3.632-4/AM, Rel. Min. Eros Grau, j. 02.02.2006).
Sem embargo disso, a decisão que declarou a
inconstitucionalidade da norma em comento teve sua modulação julgada em
25.03.2015, conferindo eficácia prospectiva à mencionada decisão, mantendo-se a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR, nos
termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, sendo válidos os precatórios expedidos
ou pagos até 31.12.2013, e, a partir de então, IPCA-E, por força do disposto na Lei n.
12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014).
In casu, o V. Acórdão anteriormente proferido por esta C.
Câmara determinou, expressamente, "o prosseguimento da execução, apurando-se os
juros de mora em continuação, no período que medeia a apresentação das contas de
liquidação e a inscrição do precatório, observando-se, ainda, a incidência da TR até
31.12.2013, aplicando-se, após, o IPCA-E, elaborando-se novos cálculos" (fls.69 dos
autos deste agravo).
Nesse panorama, configurou-se a preclusão de questionar
os índices de correção monetária aplicáveis à espécie.
Ademais, é certo que o segurado não observou tais
parâmetros, conforme verificado pela Contadoria Judicial desta C. Corte:
"Preliminarmente, no que tange a memória de cálculo
copiada a fls.79, constatamos que o segurado apurou
juros sobre o montante atualizado (principal + juros +
honorários), ao invés de calcular apenas sobre o
principal atualizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Para atualização da conta original valeu-se do IPCA-E
em todo o período.
Quanto ao cálculo elaborado pela autarquia copiada à
fls.87, verificamos que o Instituto para atualização da
conta primitiva, valeu-se da TR até 12/2013 e, após o
IPCA-E.
Contou juros a base de 0,5% ao mês no período em que
medeia a data da conta até a inscrição do precatório"
(fls.112).
Por conseguinte, o recurso comporta provimento, a fim de
que a execução prossiga em seus ulteriores termos, bem como para que sejam acolhidos
os cálculos de diferenças elaborados pela autarquia, uma vez que confeccionados em
consonância com a decisão exequenda, conforme devidamente apurado pelo expert
contábil deste Tribunal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator